Tribunal: TJES
Processo: 5012278-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012278-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012278-38.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: MARCOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MARCOS ROBERTO VIEIRA DA SILVA em face da VIVO S.A, na qual informa que possui 2 (duas) linhas telefônicas vinculadas à empresa Requerida, com os números (27) 99747-2442 / (27) 98829-3268. Relata ter sido surpreendido com o bloqueio da linha (27) 98829-3268. Alega que a Requerida esclareceu na ocasião que o bloqueio ocorreu devido a roubo/furto e que somente seria possível recuperá-la após um período de 3 (três) meses. Afirma continuar pagando pelas duas linhas telefônicas. Diante disso, requer o desbloqueio da linha (27) 98829-3268 e uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Em síntese, o magistrado julgou: “
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data; II – CONDENAR a Requerida a providenciar o desbloqueio da linha telefônica (27) 98829-3268.
”

Em sede recursal, a empresa VIVO recorreu alegando inexistência de falha na prestação de serviço, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor, no que tange o bloqueio da sua linha telefônica sem autorização.

Com efeito,
verifico
que
o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrente não comprova a correta origem do bloqueio no aparelho celular do recorrido e nem qualquer comunicação prévia que alega ter enviado antes de efetuar o bloqueio. Assim, não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil pela prática adotada pela empresa, manifestamente abusiva e que configura falha na prestação de serviço. Em contrapartida, o recorrido demonstra ser o único dono do aparelho e sua origem lícita. Destaco que, conforme bem salientado em sentença do juízo a quo, o serviço privado ao recorrido por conta de falha na prestação de serviço da recorrente constitui bem essencial, motivo pelo qual sua interrupção injustificável deve ser considerada dano extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano de consumo

As decisõe
s reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença
:
“
o analisar os autos do processo, verifico que o Requerente anexou o comprovante de pagamento (ID 24526108) das linhas telefônicas. Por outro lado, a Requerida, em sua contestação, admite o bloqueio da linha telefônica (27) 98829-3268 (ID 28681167 – página 03). No entanto, argumenta que o bloqueio foi solicitado pela parte Requerente. Nessa toada, apesar dos argumentos apresentados pela Requerida em sua defesa, concluo que a pretensão do Requerente é procedente. Isso porque, apesar da alegação da Requerida de que o bloqueio da linha telefônica foi solicitado pelo Requerente, não há apresentação de qualquer prova substancial que corrobore essa afirmação. Se a solicitação ocorreu pessoalmente, a Requerida poderia ter anexado o registro formal do pedido de bloqueio realizado na ocasião ou até mesmo evidências em vídeo do estabelecimento, demonstrando o Requerente solicitando o bloqueio. Se o pedido foi feito virtualmente, poderia ter sido incluído um e-mail, registro da solicitação no aplicativo, número de protocolo de atendimento ou gravação da chamada telefônica. No entanto, a Requerida apenas apresenta capturas de tela do sistema, as quais não permitem confirmar de fato que o Requerente formalizou tal solicitação. Além disso, a indisponibilidade de uma das linhas telefônicas por 03 (três) meses, enquanto a Requerida continuou a cobrar o valor correspondente a duas linhas telefônicas, é desproporcional e configura enriquecimento ilícito por parte da Requerida. (...) Logo, a Requerida estaria isenta de responsabilidade somente se demonstrasse nos autos que os danos decorreram de ação de terceiros ou por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º do CDC). No entanto, não logrou êxito em demonstrar sua isenção de responsabilidade. Dessa forma, considerando a falta de provas que demonstrem que o Requerente solicitou o bloqueio da linha (27) 98829-3268, seu pleito pelo desbloqueio é procedente. No que tange ao pedido de danos morais, este Juízo não tem dúvida de que a situação descrita na inicial ultrapassou a esfera dos simples aborrecimentos para o Requerente. No entanto, o dano não pode ser fonte de lucro, devendo a indenização ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível. Temos, desta forma, que inexistindo padrões pré-fixados para a quantificação do dano moral, ao julgador caberá a difícil tarefa de valorar cada caso concreto, atentando para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o seu bom senso e para a justa medida das coisas. Desse modo, tomando-se em conta as condições pessoais do Requerente, o caráter compensatório, punitivo e preventivo do ato danoso, bem como a capacidade econômica da Requerida, entendo como necessário e suficiente à sua reparação, a condenação da Requerida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)